Tribunal: TJDFT
Processo: 0715965-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTOS DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PRAZO IMPRÓPRIO. RAZOABILIDADE. DADOS RELACIONADOS ÀS VIAGENS REALIZADAS. COEFICIENTE DE REINCIDÊNCIA. ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Compete ao Judiciário examinar a higidez do procedimento e a legalidade das decisões proferidas pela autoridade administrativa, aí incluída a apreciação da prova e a adequada capitulação legal dos fatos.

2. No caso concreto, a autora não reuniu elementos mínimos de prova capazes de comprovar as irregularidades, genericamente suscitadas, noticiadas nos processos administrativos. A autora aponta genericamente uma série de irregularidades. Todavia, a genérica alegação de irregularidades, desacompanhada de elementos e dados objetivos a caracterizar os vícios apontados, é insuficiente para afastar as reprimendas administrativas impostas.

3. O excesso de prazo no âmbito do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa, conforme preconiza a Súmula no 592 do STJ, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief. A demora na notificação da empresa somente macularia a íntegra do procedimento caso resultasse na impossibilidade formal de defesa, o que não se verifica em nenhum dos processos colacionados aos autos, entendimento que ora me alinho. E mais, não há violação ao requisito temporal para o julgamento dos recursos administrativos, tendo em vista tratar-se de prazo impróprio, que não acarreta preclusão ou punição para aquele que o descumpriu.

4. Em relação ao nome ao nome ou número do infrator não estar expresso, o sentenciante pontuou que os autos apresentam o nome do permissionário/concessionário, o número de ordem do veículo, a placa, o tipo de serviço, o código da infração, a data, o horário, o local e a descrição das ocorrências com a rubrica do fiscal cumprindo a determinação de “descrição sucinta da infração constatada (ocorrência)”. Consignou que não ser cabível exigir o nome do motorista que dirigia o veículo, pois se trata de profissional indicado pela própria permissionária e passível de substituição, bem como o Código Disciplinar Unificado, aprovado pela Lei n.o 3.106/2002, é expresso ao afirmar que “os operadores responderão pelas infrações cometidas por seus respectivos prepostos” (art. 4o, § 3o), entendimento que ora me alinho.

5. No tocante ao número da linha, não estar expresso em todos os autos, este Tribunal de Justiça entende que seria demasiadamente excessivo anular todos os autos por essa razão, sob pena de recair em formalismo desarrazoado, uma vez que todos os itens essenciais foram preenchidos observando a previsão de descrição sucinta da infração. Conclui-se, portanto, que a decretação de nulidade no processo administrativo depende da demonstração do efetivo prejuízo para as partes, à luz do princípio pas de nullité sans grief, o que não se constata no caso.

6. “Em que pese posicionamento anterior da jurisprudência desta Corte, no sentido da possibilidade de aplicação do coeficiente de reincidência independente de julgamento de recurso administrativo, conforme o disposto artigo art. 8o §7o, do Anexo I, da Lei no 3.106/2002, é de se observar que tal entendimento restou superado, quando da apreciação da constitucionalidade do referido diploma normativo pelo Conselho Especial deste Tribunal. 5.1. Com efeito, ao tratar do tema e concluir pela inconstitucionalidade parcial do referido artigo, firmou-se a orientação de que a consolidação da penalidade anterior, mediante esgotamento das vias recursais, mostra-se necessária para que seja possível a utilização do coeficiente de reincidência no cálculo da multa aplicada” (Acórdão 1384903, 07050833220208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, é necessário o esgotamento das vias recursais para que seja possível a utilização do coeficiente de reincidência no cálculo da multa aplicada, o que não ocorreu nos autos.

7. Apelações interpostas pela Autora e pelo Réu conhecidas e não providas. Unânime.